Tribunal: TJDFT
Processo: 0716686-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGADA NULIDADE. SÓCIO. SUPOSTA ILEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DESCABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ.
1. O C. STJ já assentou que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória” (Súmula 393).
2. Em face da presunção de legitimidade e legalidade da certidão de dívida ativa, cuja eventual desconstituição demanda a produção de provas, não há como se reconhecer, na via estreita da Exceção de Pré-Executividade, a alegada invalidade do ato administrativo.
3. A análise relativa à responsabilidade de sócio da empresa executada escapa o âmbito estreito de cognição da exceção de pré-executividade por exigir dilação probatória. Precedente jurisprudencial do C. STJ firmado em sede de recursos repetitivos.
4. Se os atrasos no trâmite processual decorrerem da precariedade do serviço judiciário, e não da conduta desidiosa do exequente, não será possível reconhecer a prescrição intercorrente por ausência de impulso processual, conforme entendimento sumulado no enunciado n. 106 do STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.